Tribunal: TCU
Processo: 000.111/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo em face de despacho que indeferiu a concessão de medida cautelar para suspensão da Decisão Normativa 201/2022, que fixou os coeficientes individuais de participação dos municípios no FPM para o exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de agravo interposto pelo município de Rurópolis/PA em face do despacho que indeferiu medida cautelar a respeito da aplicação da Decisão Normativa-TCU 201/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 289 do RITCU, do agravo interposto pelo município de Rurópolis/PA e reconhecer a perda de objeto de seu pleito, ante a suspensão já declarada pela Presidência deste Tribunal dos efeitos da Decisão Normativa-TCU 201/2022, em cumprimento à medida cautelar proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.043; 9.2. notificar o interessado desta deliberação.